Tribunal: TJSP
Processo: 2243943-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, SENDO UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS. ALEGADA ILEGALIDADE DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI NA MODALIDADE VIRTUAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Alegação de que a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri sem a presença física do paciente configura violação à plenitude de defesa. 2. Provimentos CSM no 2554/2020 e 2557/2020, desta C.

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, SENDO UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS. ALEGADA ILEGALIDADE DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI NA MODALIDADE VIRTUAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Alegação de que a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri sem a presença física do paciente configura violação à plenitude de defesa. 2. Provimentos CSM no 2554/2020 e 2557/2020, desta C. Corte, que possibilitam a sua realização nesses termos, independentemente da concordância das partes. 3. Como se sabe, não existem, no ordenamento, direitos fundamentais absolutos. Eventual conflito entre tais direitos deve ser solucionado casuisticamente, segundo o critério do sopesamento ou ponderação. 4. Entendimento do C. STJ no sentido de que o art. 185, § 2o, do CPP, também se aplica do procedimento do Tribunal do Júri, não se podendo falar em afronta à plenitude de defesa. Precedentes. 5. Se mesmo em situação de normalidade se entende que tal dispositivo se aplica a situações como a presente, com ainda mais razão há de se admitir tal expediente no contexto de emergência em saúde pública atualmente verificado, que recomenda o distanciamento social de modo a garantir a integridade física das partes e terceiros do processo. Precedente deste E. Tribunal. 6. Outro julgado desta Relatoria, no qual concedida a ordem para determinar observância a normativa concernente às audiências virtuais, que não viabiliza o acolhimento da tese defensiva. Pelo contrário, naquela oportunidade, também restou consignado que o Provimento CSM no 2554/2020, teve sua redação alterada pelo Provimento CSM no 2557/2020, consolidando-se a possibilidade de designação de audiências virtuais sem a necessidade de prévia concordância das partes. 7. Denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000995615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243943-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são impetrantes ALEX
SANDRO OCHSENDORF e RENAN DE LIMA CLARO e Paciente FABIANO DA
SILVA BARBOSA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apregoado o julgamento do processo, ante a ausência
do advogado, o pedido de sustentação oral foi covertido em preferência.
Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
2
VOTO:
008515
HABEAS CORPUS: 2243943-54.2020.8.26.0000
IMPETRANTES:
ALEX SANDRO OCHSENDORF
RENAN DE LIMA CLARO
MAYARA GIL FONSECA
PACIENTE:
FABIANO DA SILVA BARBOSA
COMARCA:
GUARULHOS VARA DO JÚRI
CORRÉU:
FLÁVIO CERISVALDO BARBOZA
(Processo de origem no: 0043401-42.2012.8.26.0224)
(Outros habeas corpus: 2044684-15.2019.8.26.0000, 2061841-64.2020.8.26.0000,
2151485-18.2020.8.26.0000 e 2183098-56.2020.8.26.0000)
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, SENDO UM
CONSUMADO E DOIS TENTADOS. ALEGADA ILEGALIDADE
DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI
NA MODALIDADE VIRTUAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1.
Alegação de que a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri
sem a presença física do paciente configura violação à plenitude de
defesa. 2. Provimentos CSM no 2554/2020 e 2557/2020, desta C.
Corte, que possibilitam a sua realização nesses termos,
independentemente da concordância das partes. 3. Como se sabe,
não existem, no ordenamento, direitos fundamentais absolutos.
Eventual conflito entre tais direitos deve ser solucionado
casuisticamente, segundo o critério do sopesamento ou ponderação.
4. Entendimento do C. STJ no sentido de que o art. 185, § 2o, do CPP,
também se aplica do procedimento do Tribunal do Júri, não se
podendo falar em afronta à plenitude de defesa. Precedentes. 5. Se
mesmo em situação de normalidade se entende que tal dispositivo
se aplica a situações como a presente, com ainda mais razão há de se
admitir tal expediente no contexto de emergência em saúde pública
atualmente verificado, que recomenda o distanciamento social de
modo a garantir a integridade física das partes e terceiros do
processo. Precedente deste E. Tribunal. 6. Outro julgado desta
Relatoria, no qual concedida a ordem para determinar observância a
normativa concernente às audiências virtuais, que não viabiliza o
acolhimento
da
tese
defensiva.
Pelo
contrário,
naquela
oportunidade, também restou consignado que o Provimento CSM no
2554/2020, teve sua redação alterada pelo Provimento CSM no
2557/2020, consolidando-se a possibilidade de designação de
audiências virtuais sem a necessidade de prévia concordância das
partes. 7. Denegada a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
3
Os Advogados ALEX SANDRO OCHSENDORF,
RENAN DE LIMA CLARO e MAYARA GIL FONSECA impetram o presente writ de
habeas corpus repressivo com pedido de liminar, em favor de FABIANO DA SILVA
BARBOSA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA
VARA
DO
JÚRI
DA
COMARCA
DE
GUARULHOS,
no
processo
de
no
0043401-42.2012.8.26.0224, em que o paciente consta como pronunciado como
incurso nos artigos 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Josuel),
121, parágrafo 2o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(vítima Rafael) e 121, parágrafo 2°, incisos I e IV. c.c. o artigo 14, inciso II e artigo 73,
ambos do Código Penal (vítima Erickson) (homicídio duplamente qualificado
consumado e homicídios qualificados tentados).
Pleiteiam, liminarmente, a suspensão da
Sessão do Tribunal do Júri, na modalidade telepresencial, designada para os dias
20/10/20 e 21/10/20. No mérito, almejam que seja assegurada a realização do
julgamento integralmente presencial, com todos os participantes. Sustentam, em
resumo, a ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu a realização
da sessão do Tribunal do Júri na modalidade presencial, e determinou a oitiva das
partes e testemunhas de maneira virtual, em violação ao artigo 315, § 2o, inciso I, do
CPP. Aduzem a inaplicabilidade dos atos normativos expedidos pelo CNJ e Tribunal
Paulista (Resoluções e Provimentos), ao Tribunal de Júri, sob pena de violação à
garantia de plenitude de defesa. Argumentam, ainda, violação ao direito de presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
4
do acusado para autodefesa e defendem o prejuízo à defesa plena, caso permitido
que participantes da sessão se pronunciem de forma telepresencial. Apontam que o
CNJ, por meio da Resolução 322/2020, no artigo 4o, inciso I, autorizou a realização
de sessões do júri de maneira presencial. Destacam, ainda, violação ao artigo 457 do
CPP, o qual prevê a realização do julgamento sem a presença do acusado, se estiver
solto, e for regularmente intimado ou, preso, houver pedido dispensa, com a
concordância do defensor. Frisam que atos regulamentares como as Resoluções e
Provimentos não podem se sobrepor à lei ordinária. Sustenta, ainda, que a
Resolução CNJ 329/2020, que regulamenta e estabelece critérios para a realização
de audiências e outros atos processuais por videoconferência, não previu a
realização de Sessão do Tribunal do Júri por videoconferência. Destacam, também,
que esta subscritora, no julgamento do habeas corpus 2073129-09.2020.8.26.000,
anulou decisão do MM. Juízo a quo que determinou realização de atos virtuais fora
das hipóteses previstas. Em reforço à argumentação, destacam o direito à presença
física do acusado em audiência, prevista na Convenção Americana de Direitos
Humanos e no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da ONU (fls. 1/15).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 48/52) e a douta Procuradoria-Geral da Justiça, em respeitável
parecer lançado nos autos, opinou pela denegação da ordem (fls. 58/67).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
5
processo de origem, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 21 de julho
de 2015, para garantia da ordem pública, para resguardar a aplicação da lei penal e
por conveniência da instrução criminal (fls. 406/408, daqui em diante sempre dos
autos digitais do processo de origem). O pedido de liberdade provisória deduzido
em sequência foi indeferido às fls. 459/460.
Foi denunciado pela prática dos crimes
previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Josuel), no artigo
121, § 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima
Rafael), no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, c.c artigo 73, na
forma do artigo 70, todos do Código Penal (vítima Erickson), no artigo 347,
parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código
Penal, e no artigo 299, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “b”, c.c. artigo 69, caput,
todos do Código Penal, porquanto, em tese, no dia 6 de maio de 2012, por volta das
20h00, na Rua Salto do Itararé, via pública, bairro Jovaia, Guarulhos/SP, em conluio
e unidade de desígnios com Flávio Cerisvaldo Barboza, agindo por motivo torpe e
com recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Josuel Leite de Brito, vulgo
“Ninho”, efetuando contra ele diversos disparos de armas de fogo que foram a causa
de sua morte.
Consta
também
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local descritas, o paciente, em conluio e unidade de
desígnios com Flávio Cerisvaldo Barbosa, agindo por motivo torpe e com recurso que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
6
dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Rafael Carielo do Nascimento,
efetuando contra ele diversos disparos de arma de fogo, somente não conseguindo
consumar a morte da vítima por circunstâncias alheias às suas vontades. Além disso,
por erro na execução, durante os disparos que realizavam contra as vítimas Josuel
Leite de Brito, vulgo “Ninho”, e Rafael Carielo do Nascimento, atingiram a vítima
Erickson Andrade dos Santos, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza grave
caracterizada pelo perigo de vida ocasionado por traumatismo crânio encefálico,
ensejando sua internação em UTI.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local descritas, o paciente, em conluio e unidade de desígnios com Flávio
Cerisvaldo Barbosa, inovou artificiosamente o estado de lugar e de coisa, visando
produzir efeito em processo penal com o fim de induzir a erro o juiz.
Ademais, consta dos autos de inquérito
policial que, no dia 11 de maio de 2012, por volta das 19h00, Rua Amambai, no 1181,
bairro Vila Maria, São Paulo/SP, no interior do 19o Distrito Policial Vila Maria, o
paciente teria inserido em documento público declaração falsa com o fim de
prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Com o término da instrução processual
inerente à primeira etapa da persecução penal nos crimes dolosos contra a vida, o
MM. Juízo a quo pronunciou o paciente para que seja submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri, como incurso nos artigos 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
7
Penal (vítima Josuel), 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal (vítima Rafael) e 121, parágrafo 2°, incisos I e IV. c.c. o artigo 14,
inciso II e artigo 73, ambos do Código Penal (vítima Erickson), oportunidade em que
sua prisão cautelar foi mantida, porque presentes seus requisitos e pressupostos
legais, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal (fls. 1230/1243).
A sessão plenária foi inicialmente designada
para os dias 10, 11 e 12 de setembro de 2019 (fls. 1464/1468). Em 27.08.2019, a
pedido da Defesa do paciente, o ato foi redesignado para os dias 11, 12 e 13 de
fevereiro de 2020 (fl. 1759). Entretanto, diante do não comparecimento da
Defesa do paciente àquela sessão plenária, na mesma data procedeu-se a nova
redesignação, para os dias 16 e 17 de junho de 2020 (fls. 1894/1898). Já no contexto
de pandemia de Covid-19, que, a partir de 16.03.2020, impôs o fechamento e
proibição de acesso aos prédios do Poder Judiciário de São Paulo, a sessão plenária
foi redesignada para os dias 20 e 21 de outubro de 2020, por r. decisão de
08.06.2020 (fl. 2015).
Nesse ínterim, foram expedidas normativas
deste E. Tribunal viabilizando a realização de audiências na modalidade eletrônica
ou virtual, com vistas à garantia da continuidade da atividade jurisdicional. Assim,
por r. decisão proferida em 28.09.2020, em atenção a requerimento deduzido pela
Defesa do paciente às fls. 2383/2384, o MM. Juízo a quo manteve a realização do ato
na forma virtual, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
8
“[...] primeiramente, deve esclarecer que diante das
medidas tomadas para contenção da pandemia do COVID-19,
em especial os Comunicados n 2554/2020 e n 2557/2020, não
se submete mais à concordância das partes a realização de atos
e a participação das partes e testemunhas de maneira virtual,
em especial a participação de réus que se encontram presos, a
fim de preservar a saúde e segurança de todos os envolvidos no
ato solene. Assim, a participação presencial ou de forma virtual
do acusado na sessão plenária cabe a analise exclusiva deste
juízo.” (fl. 2389)
A r. decisão foi mantida pela douta
autoridade apontada como coatora à fl. 2419, por seus próprios fundamentos.
Pois bem.
Não há ilegalidade passível de correção
nesse decidir.
Como se sabe, no procedimento especial do
Tribunal do Júri vigora a chamada plenitude da defesa, que possui status de garantia
fundamental (artigo 5o, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal) e viabiliza o exercício
do direito de defesa em grau mais elevado do que na chamada ampla defesa, tanto
sob o prisma da defesa técnica quanto da autodefesa, sobretudo pela possibilidade
de emprego de argumentação extrajurídica, passível de apreciação e acolhimento
pelo Tribunal do Júri de acordo com o sistema da íntima convicção desmotivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
9
No caso concreto, os combativos impetrantes
sustentam que a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri sem a presença
física do paciente configura violação à plenitude de defesa, bem como a dispositivos
da Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos da ONU, bem como do Código de Processo Penal, que não podem ser
contrariados por atos regulamentares como as Resoluções e Provimentos.
Razão não lhes assiste, todavia.
Ao que se extrai da r. decisão que
corporificou o ato apontado como coator, o MM. Juízo a quo manteve a determinação
de realização da sessão plenária do Tribunal do Júri na modalidade virtual porque
os Provimentos CSM no 2554/2020 e 2557/2020 possibilitam a sua realização
nesses termos, independentemente da concordância das partes. E assim o fez,
outrossim, de modo a preservar a saúde e segurança de todos os envolvidos no ato
solene, ao mesmo tempo em que assegura a celeridade processual que deve
preponderar, ainda mais em processo com réu preso processualmente.
Da análise do r. decisum, em cotejo com a tese
veiculada nesta ação mandamental, extrai-se a conclusão no sentido de que não há
qualquer ilegalidade no proceder da douta autoridade apontada como coatora.
Como é cediço, não existem, no ordenamento,
direitos fundamentais absolutos, que possam se sobrepor, de forma inexorável, aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
10
demais, em qualquer hipótese ou circunstância. Justamente por isso, eventual
conflito entre tais direitos deve ser solucionado casuisticamente, segundo o critério
do sopesamento ou ponderação.
E, ainda que o habeas corpus não seja a via
adequada para tal análise, convém trazer a lume, a título de ilustração, discussão
travada quando da promulgação da Lei no 11.900/2009, que, dando nova redação ao
artigo 185, § 2o, do Código de Processo Penal, inseriu no sistema processual penal a
possibilidade de realização do interrogatório e demais atos processuais por
videoconferência.
Naquela oportunidade, buscou o legislador
resguardar não apenas a agilização, economia e desburocratização da Justiça, mas
também a segurança da sociedade, do magistrado, do membro do Ministério
Público, dos defensores, dos presos, das testemunhas e das vítimas, ainda que, em
determinadas hipóteses, restasse afastada a presença física do acusado.
E, não se tendo notícia a respeito da
declaração da inconstitucionalidade da referida norma pelo Supremo Tribunal
Federal, há de se concluir que, na ponderação dos direitos fundamentais em conflito,
é possível recorrer a meios outros, que não o presencial, para a realização do
interrogatório. Nesse sentido, aliás, obtempera o Ilustre Professor Renato Brasileiro:
“Se é verdade que direitos e garantias individuais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
11
cidadão funcionam como limites intransponíveis aos poderes
persecutórios do Estado, não menos correto é que tais direitos e
garantias não são absolutos, podendo sofrer limitações, desde
que tais restrições estejam fundamentadas em lei e se mostrem
compatíveis com o princípio da proporcionalidade. Se o modelo
garantista de processo pensado por Luigi Ferrajoli vem
fundamentado
nas
premissas
da
jurisdicionalidade,
inderrogabilidade do juízo, separação das atividades de julgar e
acusar, presunção de inocência e contradição, forçoso é
concluir que o interrogatório por videoconferência também
preserva essas cinco linhas mestras. Isso porque quem
determina a utilização dessa medida de natureza excepcional é
o magistrado, que, aliás, não se vê obrigado a delegar a outro
juízo a oitiva do acusado, assim como de testemunhas e
ofendidos, reforçando assim a inderrogabilidade da jurisdição,
bem como a mais ampla defesa, não só pela presença de dois
defensores um no presídio e outro no fórum como também
pela possibilidade de se comunicar com cada um deles por meio
de canais telefônicos reservados, preservando-se, ademais, seu
direito de presença remota de acompanhar os demais atos da
instrução processual. Enfim, a realização de atos processuais
está em franca sintonia com a ordem constitucional vigente,
assim como com todos os vetores informadores do princípio da
dignidade da pessoa humana. Nenhum princípio resultou
arranhado com a videoconferência: juiz natural, identidade
física do juiz, publicidade, dignidade da pessoa humana, acesso
à justiça, ampla defesa, contraditório, devido processo, direito
de ser julgado em prazo razoável etc” (in Manual de processo
penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima 7. ed. rev.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
12
ampl. e atual.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2019; págs.
710/711)
Encampando
tal
entendimento,
a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a
realização do interrogatório por videoconferência em sessões plenárias do Tribunal
do Júri, reconhecendo a compatibilidade dessa modalidade com os princípios que
orientam o procedimento especial em foco:
“HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP). PLEITO DE
DESAFORAMENTO
DO
JULGAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
RELEVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
AFRONTA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INEVIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL [...]. 4. Não há nenhuma
incompatibilidade
de
realização
de
interrogatório por
videoconferência em sessão plenária do Júri quando a medida
excepcional encontra amparo em dados concretos do autos,
evidenciando-se a sua necessidade na alta periculosidade do
paciente e em anterior tentativa de fuga. Precedente. 5. Ordem
denegada. Liminar cassada” (HC 445.864/RJ, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julg. em 07.06.2018, DJe
13.06.2018, destaquei)
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
13
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E
TENTADO (4X). DETERMINAÇÃO DE INTERROGATÓRIO EM
PLENÁRIO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E
AMPLA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INCOMPATIBILIDADE EM PROCESSOS DO TRIBUNAL DO
JURI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DETERMINAÇÃO DA
MEDIDA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A realização de
interrogatório por meio de videoconferência é medida que
objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça,
podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses
previstas no rol elencado no §2o do art. 185 do Código de
Processo Penal. II - Assim, deve-se ressaltar que não há
qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por
videoconferência
em
sessão
plenária
do
Júri,
sendo
imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da
medida e da necessidade de devida fundamentação na sua
determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. III - Na hipótese, a alta periculosidade do
recorrente, fundamento utilizado pelo magistrado de origem
para
determinar
a
realização
de
interrogatório
por
videoconferência, encontra amparo em dados concretos
extraídos dos autos, constituindo motivação suficiente e idônea
para tal providência, com fulcro no inciso IV do §2o do art. 185
do CPP. Recurso ordinário desprovido” (RHC 80.358/RJ, Rel.
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julg. em 14.03.2017, DJe
22.03.2017, destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
14
Em vista desses elementos, exsurge nítida a
conclusão no sentido de que os Provimentos CSM no 2554/2020 e 2557/2020, que,
dentre outras resoluções, e no que concerne ao presente writ, autorizam a
realização de audiências por videoconferência, independentemente da concordância
das partes, são plenamente aplicáveis aos processos submetidos ao rito do Júri,
inclusive na fase do judicium causae. Afinal, se mesmo em situação de normalidade
se entende que o artigo 185, § 2o, do Código de Processo Penal se aplica a situações
como a presente, com ainda mais razão há de se admitir tal expediente no contexto
de emergência em saúde pública atualmente verificado, que recomenda o
distanciamento social de modo a garantir a integridade física das partes e terceiros
do processo. Entendimento em sentido diverso implicaria negativa à razoabilidade e
à inderrogabilidade da jurisdição. Sob tal prisma, também não há falar-se em
violação ao artigo 457 do Código de Processo Penal, tampouco aos demais diplomas
mencionados na inicial.
Em reforço a tais conclusões, confira-se
excerto de julgado deste E. Tribunal, proferido no contexto de pandemia do novo
coronavírus:
“HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO

Pedido para realização da sessão de julgamento pelo E.
Tribunal do Júri na forma presencial. Impossibilidade.
Priorização
de
audiência
por
videoconferência.
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
15
Grave situação pandêmica devido ao COVID-19. Medida
excepcional que tem como finalidade a redução dos riscos de
contaminação de todos os envolvidos, sendo ressalvada,
contudo, a atuação de defensor habilitado na solenidade [...].
Em que pesem as alegações da defesa, a Resolução 322/2020 do
Conselho Nacional de Justiça e o Provimento CSM no 2564/2020
regulamentam o retorno presencial dos serviços jurisdicionais,
dentre eles a realização de sessões do júri. Não obstante,
apontam para a priorização de audiência por videoconferência,
nos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, ainda em vigor. Neste aspecto, ante a grave situação
pandêmica devido ao COVID-19, a medida excepcional tem
como finalidade a redução dos riscos de contaminação de todos
os envolvidos, sendo ressalvada, contudo, a atuação de defensor
habilitado
na
solenidade”
(Habeas
Corpus
no
2245102-32.2020.8.26.0000; Rel. Desa. Rachid Vaz de
Almeida; 10a Câmara de Direito Criminal; julg. em 13.11.2020,
destaquei)
Cabe registrar, ainda, que a Resolução CNJ no
322 de 01.06.2020, em seu artigo 4o, inciso I, tão somente autorizou aos Tribunais a
realização de atividades presenciais, dentre elas a Sessão do Tribunal Júri, sem,
todavia, obrigá-los a tanto. Outrossim, a Resolução CNJ no 329 de 30.07.2020,
permitiu a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência,
inclusive em processos criminais, com vistas à continuidade da prestação
jurisdicional, sem prever exceção com relação ao procedimento do Júri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
16
Por fim, cumpre destacar a evidente distinção
entre o presente caso e aquele apontado na inicial do writ, em que, nos dizeres dos
doutos impetrantes, se “concedeu a ordem para anular a decisão que determinava a
realização de atos virtuais fora das previsões normativas” (fls. 5/6 destes autos). Com
efeito, ao que se extrai daquele julgado (Habeas Corpus no
2073129-09.2020.8.26.0000, Relatora esta subscritora, julg. em 01.07.2020), a r.
decisão atacada fora proferida em desconformidade com o disposto no Comunicado
CG no 284/2020, que, em sua redação original, vigente à época em que proferida a r.
decisão, condicionava a designação de audiências virtuais à concordância das
partes. Todavia, restou consignado naquele mesmo julgamento que, a partir de
25.06.2020, as audiências por videoconferência poderiam ser designadas
independentemente da vontade das partes. Situação análoga, também mencionada
naquela ocasião, é a do Provimento CSM no 2554/2020, que teve sua redação
alterada pelo Provimento CSM no 2557/2020, consolidando a possibilidade de
designação de audiências virtuais sem a necessidade de prévia concordância das
partes.
À luz dessas considerações, tem-se, a toda
evidência, que a respeitável decisão atacada, proferida à luz dos Provimentos CSM
no 2554/2020 e 2557/2020, está devidamente fundamentada, e que não há
incompatibilidade entre tais normativas, plenamente aplicáveis ao procedimento do
Tribunal do Júri, e a plenitude de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2243943-54.2020.8.26.0000 - COMARCA: Guarulhos -
VOTO No 008515
17
Logo, inexistindo constrangimento ilegal a
ser sanado por meio deste remédio constitucional, e sem expressar juízo terminante
sobre o mérito, impõe-se o desacolhimento do pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A
ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora